Tribunal: TJBA
Processo: 0585436-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585436-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

APELADO: EDITORA FTD S A

Advogado(s)
:
MARCELA PROCOPIO BERGER

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.

REQUISITOS

DO DOCUMENTO. UNILATERALIDADE E AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. EXEGESE DO ART. 700 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E
PEDIDO RECONVENCIONAL PROCEDENTE.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA EM PARTE.

1.
Têm
-se que para o ajuizamento de ação
monitória
, necessário se faz que a prova escrita, despida de força executiva, contenha certeza e liquidez, sendo, por si só, suficiente para a apuração do valor do débito.

2. A
inda sobre o tema, sabe-se que a
legislação processual não exclui os documentos unilateralmente produzidos como aptos a embasar a ação
monitória
, porquanto, ao embargá-la, o réu descortina a possibilidade da ampla discussão e produção de prova.

3.

Ademais, a
o embargar a
ação
monitória
, o devedor instaura um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, sujeito ao procedimento comum, competindo-lhe,
desta forma
, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

4.
Pois bem. Consta dos autos que
a
escola autora está cobrando d
a empresa
acionad
a um débito referente à locação do espaço localizado na sua sede, pelo período de 01/01/16 a 26/04/16, que fora destinado à comercialização de livros, no valor de R$11.323,00 (onze mil, trezentos e vinte três reais) a ser pago mediante cheque nominal. E, que por conta da inadimplência da apelada, cousou-lhe um dano moral, que deve ser indenizado na quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

5.
Lado outro, a demandada, ao apresentar seus embargos monitórios, fez pedido reconvencional cobrando a quantia de R$
78.060,05 (setenta e oito mil, sessenta reais e cinco centavos), já abatido o montante que reconhece como crédito do apelante, no importe de R$5.433,95 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), advindo da comissão, no percentual de
34,92% sobre as vendas dos livros (1º e 2º lote)
.

6. O que se vê, em verdade, é que se tratam de dois objetos
.
Um, é o aluguel que está sendo cobrado pel
a
escola recorrente, referente ao espaço locado à empresa ré, para a comercialização de livros, no importe de R$11.323,00 (pedido principal). E o outro, refere-se
à própria
venda/comercialização dos livros (pleito reconvencional), cuja quantia inicial alcançava a cifra de R$115.628,00 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte e oito reais), que, abatid
a
a quantia paga de R$32.134,00 (trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais), chegar-se-ia a soma de R$83.494,00 (oitenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais), a ser descontado, ainda, a importância de
R$5.433,95 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), chegando-se, assim, àquele supracitado montante, que,
segundo a apelada,
resta inadimplido.

7.
Dito isso, verifica-se que o autor, ao contrário do quanto entendido equivocadamente pel
a
douta sentenciante, fez prova do fato constitutivo do seu direito,
Id. 31797499
, ao passo que, a ré, ao alegar que o seu débito era de
apenas
R$5.433,95
e não de R$
11.323,00,
atraiu para si a
demonstração de tal fato, nos termos do quanto disposto no art. 373, II, do CPC, razões pelas quais, há que ser empreendida reforma no julgado neste ponto.

8. Já em relação ao alegado dano moral, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização,
inexistindo, ademais, nos autos a demonstração de dano a im
a
gem da
Instituição de Ensino
1
.
Portanto, não merece censura a decisão objetada neste mote.

9. De referência ao pedido reconvencional,
percebe-se,
d
o
minucios
o
exame dos fólios processuais, que assiste razão,
ainda que em parte,
o pleito autoral, no sentido de que, o próprio apelado, em seus embargos monitórios confessa que
a

Escola
apelante
tem direito a
comissão, no percentual de
34,92% sobre as vendas dos livros (1º e 2º lote),
em face da intermediação da comercialização entre a Editora, ora apelada, e os seus alunos, cujo crédito deve ser apurado oportunamente, compensando daquele montante os valores que a acionante faz jus, seja a título de aluguer, seja a título de comissão.

10. Quanto a alegação de que as notas fiscais não possuem aceite da recorrente, tal tese cai por terra, uma vez que restou demonstrado nos autos,
principalmente
através dos e-mails trocados entre os litigantes, de que
a Escola recebeu os Livros da Editora. Ainda sobre este tópico, o tratado avistável no id. 31797509 não deixa dúvida nesse sentido.

1
1. O recurso prossegue
com
a
alegação
de
ausência de
preparo da reconvenção, pelo que requereu a declaração de deserção do pleito reconvencional. Tal pedido não
há como ser conhecido, ante a
evidente inovação recursal, haja vista que tal tese somente fora ventilada no apelo.

1
2. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

09

1

(AgInt no AREsp n. 2.216.512/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)